Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718595-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER TAVARES NETO AGRAVADO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUALTER TAVARES NETO contra a r. decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento provisório de sentença, manejado em seu desfavor por AS INCORPORADORA LTDA – EPP E OUTRO, no qual restou rejeitada a impugnação à penhora e deferido o pedido para que o imóvel seja mantido em propriedade dos exequentes/agravados, abatendo-se o valor do contrato. Após longa narrativa do trâmite processual, o executado/agravante sustenta a impossibilidade de manutenção do imóvel no patrimônio dos exequentes/agravados, ressaltando o julgamento de improcedência dos pedidos de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel e de reintegração na posse do bem. Salienta que somente agora, após o trânsito em julgado da condenação, poderá dar início ao cumprimento da obrigação de fazer imposta aos exequentes/agravados, consistente em providenciar o habite-se do imóvel, a fim de viabilizar a transferência da propriedade. Reitera que não se pode admitir que os exequentes/agravados cobrem o valor total do contrato, com multas, juros e correções, e também se reapropriem do imóvel objeto da lide. Afirma que a execução se tornou absurda e excessivamente onerosa, acrescentando que os exequentes/agravados pretendem fazer valer o pedido inicial de reintegração de posse por meio de manutenção da propriedade com singelo abatimento da dívida. Aduz que o cumprimento de sentença foi ajuizado em maio de 2019, buscando o pagamento de R$ 2.824.459,31 (dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) e, menos de dois anos depois, a dívida quase dobrou, alcançando o valor de R$ 4.545.957,19 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos). Argumenta que o excesso de execução decorre do cálculo de juros sobre juros para atualização da dívida, configurando claro anatocismo ou capitalização, em especial nas duas últimas planilhas. Explana ter requerido a remessa dos autos à Contadoria, sendo o pedido indeferido por não ter o executado/agravante apresentado o valor que entende devido. Alega que a exigência legal se refere à impugnação aos cálculos no início do cumprimento de sentença, na forma dos artigos 523 e seguintes do CPC. Afirma que o anatocismo é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida até mesmo de ofício. Informa que o imóvel em questão é bem de família, por ser o único restante após a penhora de dois outros imóveis, não podendo ser penhorado ou mantida a propriedade em nome dos exequentes/agravados. Destaca que o pedido subsidiário de desconstituição de uma das penhoras já efetuadas nos autos, para substituição do bem de família, não foi apreciado. Tece considerações a esse respeito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pelo provimento recursal para reformar a r. decisão e indeferir o pedido de manutenção do imóvel objeto da lide em propriedade dos exequentes/agravados, além de reconhecer a prática de anatocismo nas atualizações da dívida no curso do cumprimento provisório de sentença. Preparo recursal (ID 26378743 e 26378744). DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória rida na fase de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença referente a contrato de compra e venda de imóvel, sendo a ação de rescisão contratual julgada improcedente, o que acarretou a cobrança das parcelas inadimplidas, com seus respectivos encargos, nos termos pactuados pelas partes. Em que pese a possibilidade de cobrança decorrente do contrato de compra e venda, conforme já decidido nos Agravos de Instrumento n. 0717162-34.2019.8.07.0000, 0701913-09.2020.8.07.0000 e 0715017-68.2020.8.07.0000, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso no que concerne ao apontado excesso de execução, o que deve ser melhor apurado após o contraditório, não sendo crível, em uma análise preliminar, que a venda do imóvel ocorra sem a sua entrega, passando o comprador a arcar com os imóveis já penhorados e com o crédito oriundo da procedência do pedido reconvencional, além do bem objeto da compra e venda em si, sem obter a efetiva contraprestação, no que se constitui o risco de lesão grave e de difícil reparação. Frente às razões supra, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para suspender o curso do processo na origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar contrarrazões, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de junho de 2021 16:09:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator